Tribunal: TJBA
Processo: 8125948-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125948-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO MORRIS MATOS e outros (7)

Advogado(s)
:
MAIANA DE ALBUQUERQUE FRANCA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. TRECHO FINAL. DEMORA SUPERIOR A 19 HORAS. FALTA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. PASSAGEIROS MENORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por passageiros, incluindo menores, contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais decorrentes do cancelamento de trecho final de voo operado por companhia aérea. Os autores foram realocados para voo no dia seguinte, após mais de 19 horas de espera, com pernoite em cidade diversa da partida e deslocamento terrestre até novo aeroporto. Alegaram falha na prestação do serviço, ausência de justificativa plausível e negligência na assistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo diante do cancelamento do voo, demora excessiva e falta de assistência adequada; (ii) apurar se o episódio configura dano moral indenizável, especialmente em relação aos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficientes a demonstração do defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.

4.
O cancelamento do voo foi justificado genericamente como decorrente de manutenção não programada, sem comprovação nos autos, ônus que incumbia à companhia aérea diante da inversão do ônus da prova.

5.
Os passageiros enfrentaram espera de mais de 19 horas, deslocamento noturno para cidade diversa (Hortolândia/SP), e embarque em novo voo às 6h da manhã seguinte, após pernoite em local distante, em condição desconfortável, especialmente para os menores.

6.
A assistência fornecida (voucher de R$ 35,00 e hospedagem distante do aeroporto de reembarque) foi insuficiente e inadequada, revelando falha na logística da reacomodação.

7.
O episódio causou abalo psicológico e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo por envolver crianças e adolescentes, configurando dano moral presumido.

8.
A indenização por danos morais foi arbitrada em R$ 5.000,00 para cada passageiro, valor proporcional à gravidade da falha, às condições pessoais das vítimas e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125948-94.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
P.M.M. e M.M.M.
, representado por FABIO FREIRE DE CARVALHO MATOS,
J.M.L e J.M.L.
, representados por ANNA GONCALVES MORRIS,
e C.K.M.
, representada por MARIA APARECIDA ALMEIDA KNITTEL,
e como apelada
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente